Tribunal: TJDFT
Processo: 0730961-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA DE COMPANHEIRA. PROIBIÇÃO. REGIME ABERTO. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PORTARIA No 8/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. VISITA DO AGRAVANTE CONDENADA POR TRÁFICO EM PRESÍDIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I - O direito de visitação do preso, previsto no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido ou suspenso mediante ato motivado, conforme o parágrafo único do referido artigo.
II - A companheira do agravante encontra-se cumprindo pena em regime aberto, sendo condenada pelo crime de tráfico de drogas dentro de estabelecimento prisional, o que configura vedação expressa ao direito de visitação, conforme artigo 6o da Portaria no 8/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.
III - A decisão agravada foi proferida com base nas normas aplicáveis ao caso concreto e na jurisprudência consolidada, não havendo qualquer violação aos direitos fundamentais alegados.
IV - Agravo em execução penal conhecido e não provido.